Tribunal: TJMT
Processo: 0006076-87.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006076-87.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEOVANE NUNES CAMPOS - CPF: 009.685.921-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINARES
–
NULIDADES
–
1.1.
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE –
1.2.
VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 444 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SANÇÃO MAJORADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E NÃO PELOS ANTECEDENTES DO AGENTE –
1.3. PRELIMINARES REJEITADAS
.

1.1.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a
ratio decidendi
, contrariando motivaadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie;

1.2.
O art. 42 da Lei n. 11.343/06 autoriza, inclusive com preponderância dos vetores do art. 59 do CP, que a quantidade e/ou a natureza da droga seja (m) considerada (s) para recrudescer a pena imposta aos condenados pela autoria dos delitos nela previstos.

- Assim, por não estar vinculada aos eventuais registros criminais do agente, tal fundamentação não viola o
enunciado de Súmula n. 444 da Corte Cidadã.

2. MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE DROGA ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA – CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS E JUDICIAIS DOS POLICIAIS EFETUARAM O FLAGRANTE –
2.2.

APLICAÇÃO DA CAUSA DIMINUTIVA DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.134/06 – INADEQUAÇÃO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
3.
RECURSO
DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.
A prova produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial o
contexto fático da prisão, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o conteúdo da interceptação telefônica, os depoimentos extrajudiciais de usuários e judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante –
é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga autorizando,
in casu
, a manutenção do édito condenatório e impossibilitando a desclassificação deste delito para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06;

2.2.
A contumácia delitiva do agente, já condenado criminalmente e com ações penais e inquéritos policiais em curso, demonstra sua dedicação a atividades criminosas, impedindo, via de consequência, a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. Precedentes do STJ e Enunciado 52 da TCCR/TJMT (
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Jeovane Nunes Campos

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado pela prática do crime de
Tráfico de drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de
550 dias-multa
, com a unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos imputados na denúncia.

Inconformado,
preliminarmente
ele sustenta a
nulidade da sentença
devido à ausência de pronunciamento expresso acerca de todas as teses defensivas, bem como, por
violação
ao enunciado de
Súmula n. 444 do STJ
. Vencido nesta tese, busca,
no mérito
do Apelo:
I)
absolvição por ausência de prova ou desclassificação do Tráfico, para Uso de Droga;
II)
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (Ids.
74049452/455
).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (Ids.
74049458/460
);
igualmente
, em parecer opina a Procuradoria Geral de Justiça sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 79162964):

“Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Insurgência defensiva – Preliminar: Aventada nulidade da sentença por falta de fundamentação acerca das teses defensivas – Inocorrência – Decisão que, fundamentadamente, acolheu a tese acusatória – Desnecessidade de análise pormenorizada das teses defensivas – Precedentes do STJ – Mérito: Pretendida absolvição por insuficiência de provas, ou ainda, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28, da Lei no 11.343/06 – Improcedência – Comprovado o vínculo existente entre o réu e a s drogas apreendidas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes – Interceptação telefônica e depoimentos dos agentes públicos que atuaram na investigação dos fatos narrados na denúncia – Perícia desnecessária – Provas suficientes para sustentar a condenação – Dosimetria penal efetuada com adequação – Natureza e variedade das substâncias apreendidas autorizam a exasperação da pena inicial – Impossibilidade de reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse – Réu reincidente – Dedicação a atividades criminosas – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021